Tribunal: TJMT
Processo: 1025607-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025607-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DRA. TALITA SANTANA COSTA
PACIENTE(S): WANDERSON DA SILVA GOMES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON DA SILVA GOMES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, no incidente processual (PJE - N.U 1002560-34.2020.8.11.0059), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 68704486), com documentos (IDs 68704487).
Relatos.
Em 25.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norrte, mediante a seguinte fundamentação:
“Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o Custodiado, praticou, em tese, os delitos que lhe são imputados, (os quais são punidos com pena máxima que supera ao patamar de 04 (quatro) anos, preenchendo, nesse sentido, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP). Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública, a medida em que, o delito em tela, causa grande temor à população, a qual vê-se amedrontada pelas consequências causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes e os demais delitos que decorrem de sua existência (qual sejam furtos, roubos, latrocínios), ainda mais em cidades comunidades interioranas, à exemplo de Confresa/MT e região.
Conforme informado aos autos pelo Órgão Ministerial (ID 43991360), a alegação de que parte do elevado valor apreendido em posse do Autuado (mais de mil reais, em cédulas de pequeno valor) era proveniente de auxilio emergencial, e o restante, oriundo da venda de biscoitos e bolachas, pelo que consta, no sistema de Apoio às investigações, o Autuado apenas recebeu uma parcela do referido auxilio, ainda em Junho do corrente ano, período em que residia na cidade de Colômbia/SP.
De mais a mais, conforme muito bem salientado pelo D. Representante do Ministério Público Estadual: “o periculum libertatis, resta caracterizado pelo fato de que o próprio custodiado informou em seu interrogatório que está na cidade de Porto Alegre do Norte-MT há aproximadamente 01 (um) mês, dando, inclusive, como telefone de contato um número com DDD 17 (interior do Estado de São Paulo), sendo certo ainda que não possui renda mensal, fatos que demonstram, em tese, que o dinheiro encontrado com ele adviria do tráfico e a qualquer momento ele poderia se evadir do distrito da culpa, não sendo mais localizado”.
Nesse sentido, a prisão preventiva demostra-se necessária até mesmo para a conveniência da instrução processual e a eventual aplicação da lei penal, sendo que, ademais disso, a gravidade do delito se mostra evidente, ante o latente risco de que, caso colocado em liberdade, o Autuado volte a cometer ilícitos penais.
Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato do agente, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos, assim como para conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal.” (Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Em 23.11.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, por entender que “os argumentos apresentados pela Defesa dos Autuados não afastam os aspectos cautelares e provisórios das prisões preventivas decretadas, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática jurídica” (Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na droga apreendida [maconha], no valor R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove) reais], bem como para conveniência da instrução criminal, haja vista que o paciente “chegou na cidade de Porto Alegre do Norte há um mês”.
Todavia, a quantidade de maconha apreendida [duas porções] não foi indicada no Laudo de Constatação [www.pje.tjmt.jus.br]. O paciente é primário (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), possui apenas 22 (vinte) anos de idade e tem endereço certo no distrito da culpa, embora seja em nome da genitora [Valdineia da Silva].
Com efeito, essa circunstância [quantidade não significativa] e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida – maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)], os predicados pessoais do paciente [jovem e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO